Tribunal: TJSP
Processo: 2283162-35.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão culposa na direção de veículo automotor, afastar-se do veículo do local do sinistro, embriaguez ao volante e dirigir sem a devida habilitação. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, é possível inferir que o paciente não possui recursos para arcar com o cumprimento da medida cautelar fixada, sendo inclusive

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão culposa na direção de veículo automotor, afastar-se do veículo do local do sinistro, embriaguez ao volante e dirigir sem a devida habilitação. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, é possível inferir que o paciente não possui recursos para arcar com o cumprimento da medida cautelar fixada, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública. Desse modo, no intuito de conferir adequabilidade à situação, a dispensa da fiança, nesse caso, consubstancia a solução mais apropriada, razão pela qual, nos termos do artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal, dispensa-se o paciente do pagamento da fiança arbitrada, mantidas, porém, as demais cautelares já fixadas pela autoridade coatora ao conceder-lhe a liberdade. Ordem concedida para confirmar a liminar.